Tribunal: TJSP
Processo: 0004992-60.2014.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004992-60.2014.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
LAERTE VENÂNCIO ALVES e IVANI ALVES PINHEIRO MATOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. sentença absolutória e seu fundamento.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.529 - Apelação Criminal no 0004992-60.2014.8.26.0439 - Pereira Barreto
VOTO no: 42.549
Apelação Criminal no: 0004992-60.2014.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Luciano Correa Ortega.
Apelantes: Laerte Venâncio Alves e Ivani Alves Pinheiro Matos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LAERTE VENÂNCIO ALVES
e IVANI ALVES PINHEIRO MATOS contra a r. sentença lançada a fls. 783/785
publicada em 5 de outubro de 2018, que julgou improcedente a ação penal e, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, os absolveu da
imputação pela prática do delito descrito no art. 299, caput, do Código Penal, por
fatos ocorridos entre 1 de janeiro e 11 de novembro de 2014.
Os apelantes pugnam pela alteração do fundamento da sentença
absolutória, para que sejam absolvidos por atipicidade da conduta, com base no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Em suma, alegam ausência de
dolo, aduzindo que o livro ponto nem mesmo pode ser considerado documento
público ou privado, cuidando-se de mero controle administrativo da vida funcional,
sujeito à verificação dos superiores do posto de trabalho do funcionário (fls.
790/800).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.529 - Apelação Criminal no 0004992-60.2014.8.26.0439 - Pereira Barreto
Constam as contrarrazões (fls. 809/811), bem como o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
818/822).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, pois evidenciado nos autos que a
instrução não logrou amealhar provas aptas a embasar um decreto absolutório, com
supedâneo no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.
Os recorrentes foram denunciados pelo crime de falsidade ideológica
porque, prevalecendo-se dos seus cargos ocupados junto a Câmara Municipal de
Pereira Barreto, inseriram, por centenas de vezes, declarações falsas e diversas das
que deviam ser lançadas no livro de “Registro de Ponto” e no “Atestado de
Frequência”, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Ao cabo da instrução criminal, eles foram absolvidos por insuficiência
de provas, porquanto não se reuniram elementos de convicção para atribuição do
delito imputado na denúncia, em face do consagrado princípio “in dubio pro reo”,
existindo dúvida acerca da prática do crime de falsidade ideológica.
Pois bem.
Não é caso de atipicidade de conduta, respeitados argumentos dos
recorrentes, não se podendo confundir inexistência de provas com o fato em si. O
livro ponto não é mero controle da vida funcional de funcionários, pois, com base nas
informações registradas no Livro Ponto, o pagamento do funcionário é feito de
acordo com o atestado de frequência, sem olvidar que tais registros constituem prova
pré-constituída e as exigências formais são rigorosas, tratando-se de documento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.529 - Apelação Criminal no 0004992-60.2014.8.26.0439 - Pereira Barreto
oficial através do qual se verifica a entrada e saída do servidor nos respectivos
períodos de trabalho, sem dúvida, portanto, tratando-se de documento público.
Na hipótese, como bem assentado na r. sentença, a acusação não
conseguiu provar que os acusados foram responsáveis pelos fatos que lhe foram
imputados, por isso o acervo probatório mostrando-se duvidoso sobre a ocorrência da
falsidade ideológica; não, porém, que em nenhum momento ela não tenha existido. É
que, ouvidas em Juízo, as testemunhas prestaram depoimentos corroborando os
interrogatórios dos apelantes, que negaram os fatos, o que retira sua força probatória.
Daí que não se produziu prova suficiente para embasar uma
condenação, nem ficou efetivamente demonstrado tenham os apelantes perpetrado o
crime de falsidade ideológica. À míngua de prova segura a respeito da realidade dos
fatos, a melhor solução, favorecido que estão os acusados pelo benefício da dúvida, é
o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto condenatório.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença absolutória e seu fundamento.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator